Tribunal: TJMMG
Processo: 2000242-30.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000242-30.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000396-42.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 31/10/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESACATO A MILITAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IRREGULARIDADES NAS INQUIRIÇÕES DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CRIME. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, objetivando o trancamento da ação penal instaurada em desfavor do paciente, pela prática do delito de desacato a militar [art. 299 do Código de Processo Penal Militar (CPPM)], sob o argumento de nulidades nas inquirições das testemunhas de acusação e inexistência do crime imputado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal apreciar habeas corpus que suscita nulidades na ação penal e inexistência do crime de desacato a militar, antes da submissão de tais matérias à análise do juízo de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se os argumentos que fundamentam o pedido de trancamento de ação penal não foram primeiramente apreciados no Juízo de origem, não pode este Tribunal interferir precocemente na questão, sob pena de indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO 4. Habeas Corpus não conhecido. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXVIII; CPPM, artigos 647 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 216.954/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025; TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.244311-4/000, Relator: Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializa, publicação em 11/09/2025 e Habeas Corpus TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Criminal 1.0000.25.319005-2/000, Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, publicação da súmula em 10/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do presente habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo próprio paciente, Neylon José Neves, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito Substituta da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Aponta o impetrante que o presente remédio constitucional tem como objetivo o trancamento da ação penal que tramita em seu desfavor (Processo n. 2000396-42.2025.9.13.0002) ou, subsidiariamente, a suspensão da audiência designada para o dia 14 de outubro último. Alega, para tanto, que o ato coator consiste na “condução processual e nas irregularidades verificadas durante a oitiva das testemunhas, colhidas de forma virtual, na qual as testemunhas de acusação foram ouvidas na mesma sala, sem observância da incomunicabilidade prevista no art. 210 do CPP, situação apenas corrigida após intervenção do requerente”. A esse respeito, destaca que, ao não ser declarada a nulidade da prova testemunhal, restaram violados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Pontua as nulidades que entende presentes no processo criminal alhures mencionado, consubstanciadas na oitiva conjunta de testemunhas de acusação, na parcialidade na condução da audiência, na inexistência do crime de desacato a ele imputado, bem como no fato de ser portador de moléstia grave, circunstância que fundamenta o direito à isenção de novas perícias. A título de perigo de dano irreparável, aponta o fato de que a realização da audiência de julgamento causaria grave prejuízo ao paciente, com risco de sentença fundada em provas eivadas de nulidade. Ao final, requereu, in verbis: 1. A apreciação imediata da liminar requerida no Habeas Corpus n. 2000396- 42.2025.9.13.0002 2. A suspensão da audiência de julgamento designada para o dia 14/10/2025, até o julgamento final do writ; 3. A posterior concessão definitiva da ordem, reconhecendo a nulidade processual e o trancamento da ação penal. Em 07/10/2025, indeferi o pedido liminar e determinei que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à Procuradoria de Justiça (Evento 5 – DEC1). Em face dessa decisão, o paciente interpôs Recurso Ordinário (Evento 11 – RECORD1), ainda pendente de processamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Requisitadas, as informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora nos seguintes termos: [...] Conforme consta do writ, o impetrante/paciente alega que, na audiência em que houve a inquirição do ofendido 3º Sgt PM R. C. N. e das testemunhas do Ministério Público, Cb PM T.A.D.A.N e G.M.D.S., teria ocorrido violação da incomunicabilidade. Alega, ainda, que, apesar de ter suscitado a nulidade, esta magistrada não determinou a renovação dos depoimentos. A audiência em questão ocorreu em 15 de julho de 2025, tendo iniciado com a oitiva do ofendido 3º Sgt PM R.C.N.. Em consulta ao respectivo registro audiovisual (evento 56, VÍDEO5), verifica-se que, em nenhum momento, o impetrante/paciente menciona qualquer violação à incomunicabilidade. Na sequência, realizou-se a inquirição da testemunha Cb PM T.A.D.A.N., ocasião em que o impetrante/paciente arguiu contradita em razão do convívio com o ofendido, a qual foi rejeitada. Em consulta ao respectivo registro audiovisual (evento 56, VÍDEO6), constata-se que, igualmente, em nenhum momento o impetrante/paciente menciona violação à incomunicabilidade. Por fim, em relação à testemunha civil G.M.D.S., antes do início de sua inquirição, o impetrante/paciente realmente alegou que o ofendido e as testemunhas estariam juntos, tendo esta magistrada assinalado que tal questão poderia ter sido arguida anteriormente. Assim que se estabilizou a conexão da testemunha, esta relatou que o 3º Stg PM R.C.N. também estaria no local, razão pela qual foi solicitado que permanecesse sozinha na sala para a tomada do depoimento. A testemunha civil G.M.D.S. mostrou todo o ambiente, certificando-se de que estava sozinha, e então procedeu-se à sua oitiva. Esta magistrada não se recorda de ter havido requerimento para a renovação dos depoimentos, mesmo porque nem há registro em Ata. Ademais, a consulta aos arquivos audiovisuais da audiência realizada em 15 de julho de 2025 não registra qualquer pedido nesse sentido. O impetrante/paciente, ao tratar da suposta violação da incomunicabilidade entre as testemunhas, limitou-se a noticiar que a captação dos depoimentos em um mesmo ambiente. Informo que até a presente data não consta nos autos qualquer requerimento da defesa no sentido de que sejam declarados nulos os depoimentos colhidos na audiência de 15 de julho de 2025, tampouco pedido de renovação destes, tendo este Juízo de primeira instância sido surpreendido com a alegação formulada em sede de habeas corpus. O que chama a atenção é que tal alegação somente veio a lume após a designação do julgamento para o dia 14 de outubro de 2025, o que permite contatar que a defesa reservou a questão para utilizá-la em momento que reputasse mais oportuno. Trata-se de típica alegação de nulidade de algibeira, veementemente rechaçada pelos Tribunais Superiores. De mais a mais, o art. 501 do CPPM dispõe que nenhuma das partes pode arguir nulidade a que tenha dado causa ou para a qual tenha concorrido. Nesse sentido, a presença do próprio impetrante/paciente na audiência – com participação plena na colheita dos depoimentos – é determinante para reconhecer que, se algum vício houve, dele participou, o que obstaria a pretensão de nulidade agora aventada. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (Evento 13 – INF_HABEAS_CORP2) O paciente apresentou manifestação contrapondo as informações prestadas pela autoridade coatora (Evento 15 – PET1). Em seguida, o eminente procurador de justiça apresentou seu parecer, manifestando-se pelo não conhecimento do presente writ, fazendo-o com base nos seguintes fundamentos: [...] A questão se revela singela, uma vez que o impetrante/paciente pretende o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução realizada no dia 15/10/2025 (evento 56 - ATA dos autos nº 2000396-42.2025.9.13.0002) diante da aparente violação ao artigo 210 do Código de Processo Penal (evento 1 - INIC7 e PET1 - fls. 01 destes autos). Desta forma, não se verifica qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Na verdade, o que se percebe é que o impetrante/paciente utilizou a via do habeas corpus para suscitar, de maneira totalmente indevida, o reconhecimento de nulidade supostamente relacionada ao feito principal, a qual sequer foi arguida nos competentes autos, fazendo-se necessário, portanto, dar continuidade à instrução processual, até para que a defesa tenha a oportunidade de argui-la por meio de mecanismo processual razoavelmente adequado, a exemplo das alegações finais, sob pena de supressão de instância. Pelo exposto, mostrando-se evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, esta Procuradoria de Justiça é pelo NÃO CONHECIMENTO e, caso conhecido, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM. (Evento 17 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Visa o impetrante à declaração de nulidade da oitiva das testemunhas de acusação, realizada em 15/07/2025, bem como o trancamento da Ação Penal n. 2000396-42.2025.9.13.0002, em trâmite perante a 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, sob a alegação de ofensa ao art. 210 do CPP (incomunicabilidade das testemunhas). Todavia, da detida análise do feito, entendo que não se deve conhecer do presente writ, pelos motivos que passo a expor. De plano, verifico que os pedidos postos no presente remédio constitucional não foram submetidos à apreciação do juízo a quo, conforme consta nas informações prestadas, cujo excerto transcrevo a seguir: [...] Informo que até a presente data não consta nos autos qualquer requerimento da defesa no sentido de que sejam declarados nulos os depoimentos colhidos na audiência de 15 de julho de 2025, tampouco TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pedido de renovação destes, tendo este Juízo de primeira instância sido surpreendido com a alegação formulada em sede de habeas corpus. [...] Como se sabe, essa prévia análise é condição necessária para o exame da matéria por este Tribunal, pois, de outro modo, incorre-se em supressão de instância, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGASE E CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO 1. O pleito de trancamento da ação penal sob o argumento de ilicitude da prova, bem como o alegado excesso de prazo da custódia, são matérias que não foram objeto de análise do Tribunal local no ato apontado coator, o que impede o seu exame diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, com base na gravidade concreta do delito, revelada pela expressiva quantidade de drogas e munições apreendidas, bem como pela inserção dos agentes em contexto de criminalidade violenta e reiterada na região dos fatos. 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 4. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se mostra inadequada diante da gravidade concreta dos fatos, bem como da periculosidade acentuada evidenciada nos autos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 216.954/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) Destaquei No mesmo sentido, é sedimentado o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, confira-se: EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTINUADO PRATICADO CONTRA SOBRINHA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. Se a matéria posta em análise no habeas corpus não passar antes pelo crivo do juiz de primeira instância, não há como dela conhecer, sob pena de indesejável supressão de instância. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.244311-4/000, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 10/09/2025, publicação da súmula em 11/09/2025) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] - Inexistindo, em primeira instância, pronunciamento sobre a referida tese defensiva, resta obstada sua análise por este Sodalício, sob pena de configurar a indevida supressão de instância. [...] (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.319005-2/000, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/09/2025, publicação da súmula em 10/09/2025) EMENTA: HABEAS CORPUS. FRAUDES EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO. SÚMULA N° 53 DO TJMG. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT EM PARTE. EXCESSO DE PRAZO. ARGUMENTO AFASTADO. 1. Tendo em vista que as alegações de carência de fundamentação da decisão proferida pelo Juízo monocrático, de negativa de autoria, de desproporcionalidade, de ausência de motivos para a segregação cautelar e acerca do estado de saúde do paciente configuram mera reiteração de fundamentos constantes em outros "writs", já julgados, aplicável a Súmula n.º 53, do TJMG, não se conhecendo do "Habeas Corpus" no tocante a estes pontos. 2. Não há prova de que o pleito de trancamento de inquérito policial/ação penal tenha sido submetido ao contraditório e apreciado pelo Juízo monocrático, de modo que a análise direta por parte deste Tribunal poderia caracterizar supressão de instância e indevido posicionamento "ad quem". 3. Prisão preventiva que já havia sido analisada em "writs" anteriores, tendo sido destacado, dentre outros aspectos, os indícios de que o agente e outro coautuado teriam aliciado os demais investigados, os quais seriam submetidos a provas teóricas de legislação para habilitação; inserido falsamente dados no sistema do Detran (ao transferir os endereços dos candidatos para Curvelo/MG); e utilizado de tecnologia (pontos eletrônicos e câmeras) para fraudar a execução das provas; e II) a reiteração delitiva do paciente, que já ostentava condenações penais anteriores por falsidade ideológica e uso de documento falso, além de registros pretéritos pela suposta prática de crimes diversos. 4. O prazo para o encerramento do processo não depende meramente de soma aritmética, devendo ser analisado de forma geral, de acordo com as circunstâncias especiais de cada situação, sendo certo que se computa o prazo global da prisão até o término da instrução criminal, não em cada fase distinta da persecução criminal. 5. Ordem conhecida em parte e denegada. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.264547-5/000, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 16/12/2022) Destaquei Com tais fundamentos, não conheço do presente habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator